Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-27.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800198-27.2021.8.14.0026

APELANTE: IZAQUIEL DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos para a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal; e (ii) estabelecer se o apelante faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à consequente readequação da pena e do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, confirmadas pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico que atestam a apreensão de 93,298g de cocaína com o recorrente, além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão.

4. Os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do convencimento judicial, desde que colhidos sob o crivo do contraditório, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

5. O delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla e consuma-se com a prática de qualquer dos verbos descritos no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação da mercancia ou da venda efetiva da substância ilícita.

6. A quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão demonstram a destinação comercial do entorpecente, tornando inviável a desclassificação para uso pessoal.

7. O réu preenche os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa.

8. A aplicação da fração máxima de redução da pena (2/3) é adequada ao caso concreto, resultando na fixação da pena em 2 anos e 1 mês de reclusão e 208 dias-multa.

9. A alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto é compatível com a nova pena fixada e com as circunstâncias do caso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova da materialidade e autoria, sendo suficiente o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão quando colhidos sob o contraditório. 2. O crime de tráfico de drogas não exige a comprovação da mercancia, bastando elementos que indiquem a destinação comercial da substância. 3. A desclassificação para uso pessoal só é cabível quando há prova inequívoca da destinação exclusiva da droga para consumo próprio. 4. O tráfico privilegiado é aplicável quando preenchidos cumulativamente os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo possível a redução da pena no patamar máximo quando não houver elementos concretos que indiquem a dedicação do réu a atividades criminosas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15/05/2023; STJ, HC n. 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, à unanimidade de votos, por conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Izaquiel dos Santos Lima apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacundá/PA que o condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 625 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (ID 9241055).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição pela ausência de provas quanto à traficância, sustentando que a substância apreendida era destinada ao uso pessoal e que inexiste nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, com destaque a pequena quantidade de droga e ausência de apreensão de apetrechos, com fulcro no art. 386, VII, do CPP;

Subsidiariamente, pugna pela a desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o art. 28 e, em caráter eventual, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo, com fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (ID 9241066).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 9241069), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo provimento parcial do recurso (ID 12893817).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo auto de apreensão e apresentação do entorpecente apreendido (ID 9240886, p. 2) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2021.03.000550-QUI que atestou que o recorrente portava “01 (uma) porção de substância petrificada de coloração amarelada, envolvida em plástico de coloração preta e, mais externamente, por fita transparente” pesando aproximadamente 93,298g da substância vulgarmente conhecida como COCAÍNA (ID 9241040).

A
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu pelo tráfico de drogas, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A testemunha policial militar, CB PM José Orlando (mídia eletrônica anexo aos autos – id. 30769118) afirmou perante este juízo que estava realizando ronda quando encontraram o acusado encostado no muro com atitudes suspeita, pois logo que avistou a viatura se assustou. Com isso, decidiram fazer a abordagem e localizaram na posse do acusado um embrulho, do tamanho aproximado de uma bola de sinuca, com entorpecente. Que o acusado confirmou que era para venda.

O depoimento acima vai ao encontro ao depoimento prestado pelo policial militar Tenente Lucio Romano que afirma que ao ser acionado pelos policiais militares acerca do flagrante, foi até o local e constatou que o acusado estava na posse de um invólucro contendo entorpecente, que cabia na palma da mão.

Desta feita, o depoimento dos policiais militares em sede de juízo também corrobora com o depoimento em sede administrativa, ao descreverem os fatos em harmonia com as provas colacionadas.” (ID 9241055 - Pág. 3).

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório, tampouco o pedido de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos a mercancia e a apreensão de apetrechos.

Em primeiro lugar, clarifico que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15/5/2023).

Nesse contexto, verifica-se que “a desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.” (STJ,
AgRg no HC n. 905.835/SC
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 21/10/2024).

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017), conforme consignado na sentença recorrida:

O acusado (id. 30769118) perante o juízo nega a autoria do crime de tráfico. Afirma que o entorpecente era para consumo pessoal. No entanto, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a droga encontrada em sua posse era para uso.

[...]

As provas apontadas ao norte são corroboradas pelo Laudo de Constatação Definitivo em 41159999, o qual demonstra que a droga se destinava ao tráfico, diante da grande quantidade apreendida, a forma como acondicionada – em plástico de coloração preta e, mais externamente, por fita transparente, são características de que estava pronta para a comercialização, comprovando que a droga não era apenas para consumo, mas para o tráfico ilícito. (ID 9241055 - Pág. 3)

Com relação ao tráfico privilegiado, observa-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, sob o fundamento de que o réu não preenchia os requisitos legais e em razão do óbice estabelecido na Súmula n.º 630 do Superior Tribunal de Justiça (ID 9241055, pág. 4).

Contudo, é necessário consignar que a Súmula n.º 630 do STJ não se aplica a esta fase processual, considerando que trata especificamente da validade da confissão espontânea como elemento para valoração na segunda fase da dosimetria da pena, e não na análise dos critérios para concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que ocorre na terceira fase. Dessa forma, a aplicação da súmula na hipótese dos autos revela-se inadequada.

No mais, como é cediço, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2017).

Na espécie, não identifico qualquer fundamento válido que justifique o impedimento da aplicação da causa especial de diminuição prevista para o tráfico privilegiado. Ressalte-se que o tipo, nocividade e a quantidade da droga apreendida já foram devidamente consideradas para o recrudescimento da pena-base. Ademais, não há nos autos elementos concretos que afastem a aplicação da referida causa de diminuição, uma vez que inexistem indícios de dedicação do réu a atividades criminosas ou de sua participação em organização criminosa, razões pelas quais aplico a fração redutora da pena em 2/3.

Ante o quadro, mantenho inalterada a primeira e segunda fase da aplicação da pena realizada pelo magistrado
a quo
, resultando na reprimenda de 6 anos, 3 meses e 625 dias-multa (ID 9241055). Na terceira fase, diminuo a reprimenda penal para 2 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 208 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, que torno definitiva por ausência de causas de aumento.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, e especialmente a presença de “circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal.” (
HC n. 930.442/PE
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

Ante ao exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para readequação do cálculo dosimétrico, com abrandamento do regime inicial fixado na sentença, mantendo os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025